Tribunal: STF
Processo: HC 227398
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 783.537, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal (homicídio qualificado).



3. A parte impetrante requer seja “a ORDEM PRISIONAL DETERMINADA EM DESFAVOR DO PACIENTE RELAXADA PELO EXCESSO DE PRAZO (eis que o feito – e o édito prisional – datam de quase DOIS ANOS, sem que tenha havido instrução válida e formação sumária da culpa)”. 



4. Decido.



5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. O entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso dos autos, não verifico situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:



    [...]



    No tocante ao alegado excesso de prazo na custódia, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    "A despeito das alegações dos impetrantes, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa se o paciente encontra-se foragido, uma vez que não houve efetivo cumprimento do mandado de prisão. [...] No que tange à alegação de que o processo se encontra “parado”, vejo, a partir das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (p. 430/431, doc. único) e em consulta ao andamento do processo de origem (autos nº 0011271-56.2021.8.13.0026), que o d. magistrado determinou a conclusão dos autos para julgamento no dia 02/08/2022." (fls. 9/10).



    No ponto, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. 



    Extrai-se dos autos e do andamento processual obtido na página eletrônica do Tribunal de origem que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 28/6/2021, tendo a denúncia sido recebida em 3/8/2021. 



    A audiência de instrução e julgamento foi realiza em 16/2/2022, as partes apresentaram suas alegações finais e o feito foi concluso para julgamento em 10/5/2022. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, todavia, verifica-se que em 10/3/2023 proferiu-se decisão, chamando o feito à ordem, em razão da ausência de citação do réu. Por tal razão foi anulado o feito a partir do recebimento da denúncia, sendo esta a movimentação processual mais recente. 



    Assim, verifica-se que eventual mora na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do feito, mormente em se considerando que o réu encontra-se foragido desde o início da instrução processual e que "[...] Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condição de foragido do paciente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução. Precedentes. [...]" (RHC n. 168.421/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022).



    [...]



    Conclui-se, portanto, que não há falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 



9. Ademais, dou especial relevância ao fato de que, inobstante não tenha conhecido da impetração lá formalizada, a autoridade impetrada recomendou maior celeridade no julgamento do feito.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator